Tribunal: TJSP
Processo: 1004999-48.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Acidente do trabalho – Auxílio acidente – Benefício cessado por decisão administrativa que reconheceu a impossibilidade de sua cumulação com aposentadoria por idade – Pretensão do segurado de restabelecimento da benesse, pagamento das parcelas atrasadas desde a cessação e declaração de inexistência de débito – Auxílio acidente implantado em 07.07.1976 e aposentadoria por idade com início em

Ementa:
Acidente do trabalho – Auxílio acidente – Benefício cessado por decisão administrativa que reconheceu a impossibilidade de sua cumulação com aposentadoria por idade – Pretensão do segurado de restabelecimento da benesse, pagamento das parcelas atrasadas desde a cessação e declaração de inexistência de débito – Auxílio acidente implantado em 07.07.1976 e aposentadoria por idade com início em 30.10.2006 – Decisão administrativa de cessação ocorrida somente em 26.08.2019 – Prazo decadencial decenal ultrapassado – Aplicação do artigo 103-A, da Lei no 8.213/91, cujo início é contado da inclusão do dispositivo pela Lei no 10.839/2004 (em vigor desde 05.02.2004) – Reconhecimento da decadência – Procedência do pedido.

Dou parcial provimento à apelação do autor e nego provimento ao apelo do INSS, para reconhecer a decadência do direito autárquico e julgar o pedido totalmente procedente.